Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714601-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELTON MARTINS DE OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor do CARTÃO BRB S/A. Em primeira análise, observa-se que o feito de origem foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Em seguida, o recurso de apelação interposto pelo ora agravante foi desprovido (acórdão n. 1797307). Desse modo, antes de decidir, intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca de seu interesse processual, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC. Sem prejuízo da determinação acima, solicitem-se informações ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator